Tribunal: TJDFT
Processo: 0010072-89.2014.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0010072-89.2014.8.07.0000 RECORRENTES: MARIA ANNA KOKRON, CRISTINA MARIA KOKRON, MARIANA ANDREA KOKRON, SUSANA MADALENA HELENA KOKRON, CARLOS JORGE KOKRON, ELZA MARIA FRANCEZ NASSAR, MAURO MACHADO DE SOUZA, MARIO HENRIQUE MACHADO DE SOUZA, VIRGINIA LINA BERGAMIN, FLAVIO MACHADO DE SOUZA, GEORGE HENRIQUE MACHADO DE SOUZA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Considerando que, em nova análise da matéria, sob o rito dos repetitivos, o Órgão Julgador adequou-se à orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.370.899/SP (Tema 685) (ID 35596564), nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031